Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Revisional de Débito Contratual e Saldo Devedor, c/c Pedido de Reparação por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001423-96.2021.8.11.0086, onde figura como parte contrária DJULY RAFAELI DA SILVA SANTOS, que assim consignou:
“(...)
Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência.
De efeito, a parte Autora afirma que contratou um empréstimo com a parte Requerida, no qual incide juros muito acima da média do mercado.
Aduz que a Requerida lhe ofereceu um refinanciamento do valor anteriormente contratado e lhe propôs um novo empréstimo, mas que, por esta razão, atualmente paga a quantia de 604,68, o que corresponde a cerca de 55% do seu benefício previdenciário, que é de R$ 1.100,00.
Neste contexto, pugna liminarmente pelo cancelamento do contrato, declaração de inexistência do débito, reembolso dos valores pagos a maior, bem como que a Requerida se abstenha de inserir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade de direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo, pelo que a antecipação de tutela deve ser parcialmente concedida.
No ponto, vejamos que os juros remuneratórios devem guardar observância a taxa média de mercado fixada pelo Bacen para o período da contratação, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.
Deste modo, perscrutando o histórico de taxas do Banco Central, verifica-se que na data de 13/05/2020 (data da contratação), a taxa média praticada no mercado era de 1,60 a.m. (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/, pesquisado em 06/07/2021).
Para se chegar a esse percentual, este magistrado somou as taxas de todas as instituições disponíveis e dividiu pela quantidade de instituições, da seguinte forma: 52,86 / 33 = 1,60.
Volvendo ao contrato, a taxa praticada foi de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, ou seja, muito superior à média praticada no mercado à época.
É consabido que há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, no entanto, o percentual praticado pela Requerida exorbita o habitual, chegando a configurar cobrança abusiva.
Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, já que a probabilidade do direito restou demonstrada por toda documentação acostada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado pela própria exorbitância da cobrança das parcelas que comprometem o benefício mensal da Autora.
No entanto, o pedido vai deferido apenas quanto a abstenção da parte Requerida em inscrever o nome da Autora nos cadastros de proteção creditícia, já que a análise da pretensão de cancelamento do contrato, declaração de inexistência do débito e reembolso dos valores pagos a maior esgotaria a matéria de mérito disposta nos autos.
Não obstante a isso, pelo poder geral de cautela, vejo por bem determinar a suspensão do contrato até o julgamento do mérito da vertente ação, para que os descontos das parcelas não redundem em mais prejuízos financeiros à parte Autora, bem como a discrepância entre as taxas cobradas e a média do mercado demonstram de plano conduta abusiva.
Deste modo, tenho que a análise do pleito liminarmente formulado não comporta maiores delongas, sendo o seu parcial deferimento medida que se impõe.
Registro que a qualquer tempo pode ser revogada ou modificada a medida antecipatória concedida.
Por todo o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que presentes os requisitos legais, para fins de:
DETERMINAR que a parte Requerida SE ABSTENHA de inscrever nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao contrato em discussão, sob pena de, se o fizer, incorrer em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.o, da Lei 8.078/90.
DETERMINO a suspensão do contrato objeto da demanda até o julgamento do mérito desta ação ou até posterior deliberação, devendo cessar as cobranças mensais em 05 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cobrança indevida.
(...).” (ID 59925496-origem)
Aduz a agravante, em síntese, que (i) já firmou vários contratos com a Agravada, sendo que somente o contrato n. 028730048093 encontra-se em aberto; (ii) no ato da celebração, foi pactuado o desconto em conta corrente e não desconto em folha de pagamento; (iii) demonstrou, efetivamente, que se cercou de todas as cautelas necessárias para que o empréstimo fosse concedido com a devida segurança; (iv) comprovou a efetiva prestação dos serviços à parte Autora, uma vez que disponibilizou o crédito na própria conta corrente da Agravada; (v) não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas; (vi) a taxa média mensal não diferencia o nível de risco de cada cliente, não podendo ser utilizada como “parâmetro balizador” para a verificação de abusividades no caso concreto; (vii) não há ilegalidade, nem abusividade, nos juros pactuados nos contratos, os quais estão de acordo com a média de mercado para este perfil de empréstimo; (viii) não há como ser mantida a taxa de juros aplicada ao contrato sub judice, posto que inferior à taxa média de mercado para a data da celebração; (ix) impossibilidade de cancelamento dos contratos.
Síntese necessária
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados mediante a documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entendo que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Djuly Rafaeli Da Silva Santos ingressou com Ação Revisional de Débito Contratual e Saldo Devedor, c/c Pedido de Reparação por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência.
Afirma que celebrou com a instituição financeira Agravante dois contratos de empréstimo, sendo um em 13/05/2020, no valor de R$ 1.730,00, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 389.68, com primeiro vencimento para 01/06/2020 (Taxa de juros: Mensal: 22,00% / Anual: 987,22%), e o outro em 01/02/2021, no valor de R$ 3.548,39, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 604,68, com primeiro vencimento em 01/03/2021 (Taxa de juros: Mensal: 13,00% / Anual: 333,45 %). Assegura que recebe R$1.100,00 de benefício previdenciário e que os juros remuneratórios aplicados nos contratos são exorbitantes e extrapolam a taxa média de mercado, e que há incidência de capitalização e encargos moratórios excessivos.
Assim, em sede de tutela recursal antecipada, requer o cancelamento do contrato, declarando-se a inexigibilidade e inexistência de débito da Autora para com a empresa Ré, condenando-a a reembolsar todos os valores pagos a maior, assim como, impedir que o nome (CPF) da Autora seja negativado.
Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar nas questões de mérito, incabível neste momento.
Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre da parte agravada, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Ademais, para a exclusão ou que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.
Além disso, do teor do Verbete 596 da Súmula STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Por isso, em tese, os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.
No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência do STJ não considera ilegal ou abusivo se em conformidade com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma época e espécie de contrato bancário.
Nesse sentido:
“Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado.” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 399.661/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).
E neste vértice não é de se olvidar que a tabela de juros disponibilizada pelo BACEN em seu site aponta que a taxa de juros médios das operações ativas para “crédito pessoal não consignado”, pessoa física, no período da negociação do primeiro contrato (13/05/2020), era de 21,62% ao mês e 947,48 ao ano, e os juros foram pactuados são da ordem de 22,00% ao mês e 947,48% ao ano (ID 62155398); do segundo contrato (01/02/2021), era de 17,15% ao mês e 567,94% ao ano, e os juros foram pactuados na ordem de 13% ao mês e 333,45% ao ano, ou seja, em princípio, e até prova robusta em contrário, nada está a merecer alteração.
Dessa forma, não se evidencia abusividade nos juros contratados de modo a justificar a descaracterização da mora, nessa fase preambular.
No tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade.
Ou seja, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcionais.
Com essas considerações, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Comunique-se ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal